Tribunal: TJPA
Processo: 0804218-22.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. BEM UTILIZADO PARA O TRÁFICO. NÃO RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e, ainda, o segundo apelante, pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhes penas de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa; e 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais 512 (quinhentos e doze) dias-multa, respectivamente. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da prova por ausência de registro audiovisual da autorização para ingresso domiciliar; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão e dos bons antecedentes de um dos réus; (iii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) absolvição da segunda apelante quanto à posse de munição de uso restrito; (v) absolvição de ambos por insuficiência probatória; e (vi) restituição do veículo apreendido. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro audiovisual do consentimento para ingresso no domicílio torna ilícita a prova obtida; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante da confissão qualificada ao corréu; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao corréu; (iv) saber se a ré deve ser absolvida da imputação relativa à posse de munição de uso restrito; (v) saber se a prova é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus; e (vi) saber se é devida a restituição do veículo apreendido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de registro audiovisual da autorização para ingresso no domicílio não invalida a prova, tendo em vista que os agentes de segurança pública estavam respaldados por fundadas razões baseadas em investigação prévia, denúncia anônima, flagrante delito e evasão do réu, nos termos da jurisprudência do STF (Tema de Repercussão Geral nº 280) e do STJ. 4. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos coesos dos policiais e confissão qualificada do corréu, revelando a prática dos crimes imputados. 5. A confissão do réu, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, d, do CP, consoante jurisprudência do STJ, mas não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula nº 231 do STJ. 6. O corréu faz jus à aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois é primário, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, sendo adequada a redução em 2/3 da pena-base. 7. O pedido de restituição do bem apreendido não merece acolhida, pois restou evidenciado que o veículo foi utilizado para o cometimento do delito, o que autoriza seu confisco, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, conforme entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral nº 647. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor do réu e redimensionar sua pena. Mantida a condenação quanto aos demais pontos. ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e XI, e 144; CP, arts. 59, 65, III, d, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 155 e 386, I, II, III e VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, Tema de Repercussão Geral nº 647; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 752.484/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 968.015/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/04/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804218-22.2024.8.14.0005

APELANTE: JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA, RONES DE SOUZA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. BEM UTILIZADO PARA O TRÁFICO. NÃO RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, que condenou os recorrentes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e, ainda, o segundo apelante, pelo art. 14 da Lei nº 10.826/2003, aplicando-lhes penas de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa; e 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, mais 512 (quinhentos e doze) dias-multa, respectivamente.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) declaração de nulidade da prova por ausência de registro audiovisual da autorização para ingresso domiciliar; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão e dos bons antecedentes de um dos réus; (iii) aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (iv) absolvição da segunda apelante quanto à posse de munição de uso restrito; (v) absolvição de ambos por insuficiência probatória; e (vi) restituição do veículo apreendido.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a ausência de registro audiovisual do consentimento para ingresso no domicílio torna ilícita a prova obtida; (ii) saber se é devida a aplicação da atenuante da confissão qualificada ao corréu; (iii) saber se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado ao corréu; (iv) saber se a ré deve ser absolvida da imputação relativa à posse de munição de uso restrito; (v) saber se a prova é suficiente para sustentar a condenação de ambos os réus; e (vi) saber se é devida a restituição do veículo apreendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de registro audiovisual da autorização para ingresso no domicílio não invalida a prova, tendo em vista que os agentes de segurança pública estavam respaldados por fundadas razões baseadas em investigação prévia, denúncia anônima, flagrante delito e evasão do réu, nos termos da jurisprudência do STF (Tema de Repercussão Geral nº 280) e do STJ.

4. A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos coesos dos policiais e confissão qualificada do corréu, revelando a prática dos crimes imputados.

5. A confissão do réu, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, d, do CP, consoante jurisprudência do STJ, mas não pode conduzir à pena abaixo do mínimo legal em razão da Súmula nº 231 do STJ.

6. O corréu faz
jus
à aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois é primário, não se dedica à atividade criminosa nem integra organização criminosa, sendo adequada a redução em 2/3 da pena-base.

7.

O pedido de restituição do bem apreendido não merece acolhida, pois restou evidenciado que o veículo foi utilizado para o cometimento do delito, o que autoriza seu confisco, nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF/1988, conforme entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral nº 647.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor do réu e redimensionar sua pena. Mantida a condenação quanto aos demais pontos.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X e XI, e 144; CP, arts. 59, 65, III, d, e 33, §§ 2º e 3º; CPP, arts. 155 e 386, I, II, III e VII; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, Tema de Repercussão Geral nº 647; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no HC 752.484/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09/08/2022; STJ, AgRg no REsp 1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.247.850/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC 968.015/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de ­­­­junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Juliana Oliveira de Souza e Rones de Souza Silva
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/Pa, que os condenou pelos delitos dispostos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11. 343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e, ainda, o segundo no delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, à sanção final, respectivamente, de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 204 (duzentos e quatro) dias-multa; e de 08 (oito) anos e 06(seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 512 (quinhentos e doze) dias-multa.

As razões recursais voltaram-se,
ipsis litteris
(Num. 23852029 - Pág. 1 a 47):

A) Preliminarmente, a declaração de nulidade do flagrante e consequentemente todos os atos processuais que se seguiram pela AUSÊNCIA DE REGISTRO ÁUDIO/VISUAL do consentimento da Ré para ingresso na residência, conforme jurisprudência pacífica do STJ, culminando na absolvição dos réus;

B) O reconhecimento da atenuante genérica da confissão parcial e da primariedade e bons antecedentes do réu Rones;

C) Subsidiariamente, seja reformada a sentença no sentido de reconhecer o tráfico privilegiado reduzindo o
quantum
da pena do réu Rones;

D) Subsidiariamente, seja reformada a sentença, ABSOLVENDO A RÉ JULIANA da imputação do crime de posse de munição de calibre restrito;

E) No mérito, requer a absolvição que é o que se impõe no caso em testilha, com fundamento no artigo 386, I, II e VII do CPP e artigo 5º inciso XI da CF. Caso não haja pleno reconhecimento por parte das nobres autoridades julgadoras, acerca da inocência dos apelantes, a defesa pugna, pelo Princípio do “
in dubio pro reo
” que se absolva os apelantes porquanto a constelação de omissões, contradições, obscuridades e mentiras ventiladas nesta peça.

F) Por fim, seja restituído o veículo ora perdido para o Estado por ter origem totalmente lícita conforme documentos em anexo.

(...) <sic>

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 23852053 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo improvimento do recurso (Num. 25583788 - Págs. 1 a 20).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR.
INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS.

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

In casu
, constato que os policiais receberam denúncias de que ora apelante Rones de Souza Silva estaria utilizando seu veículo particular para fazer comércio de drogas em Altamira/PA, além de manter depósito em sua residência.

Assim, procederam investigações e diligências, que deram suporte a tal suspeita, onde foi possível constatar os veículos usados nas entregas dos entorpecentes (carro Etios e Honda Biz 125), e que ambos eram de propriedade do réu Rones.

Ainda, chegaram a flagrar a esposa de Rones, ora apelante Juliana, entregando um pacote de droga (cerca de 100 gramas de maconha) a um indivíduo, que conseguiu empreender fuga.

Na abordagem da ré Juliana, essa negou a conduta, mas, em segundo momento, afirmou que a droga e a moto seriam de seu companheiro Rones.

Ainda, segundo os testemunhos dos policiais, Juliana informou o local onde residia com Rones, franqueou a entrada no imóvel, momento em que avistaram Rone se evadindo pelos fundos da casa.

Em resumo, após busca imóvel, foram apreendidos, dentro de uma mochila, no quintal da casa dos réus, os entorpecentes em questão (792g de cocaína e 1.334 g de maconha), munições, rolo de papel filme, máquina de cartão de crédito, três balanças de precisão, entre outros.

E o réu Rones foi capturado na posse de revólver calibre 38, com duas munições intactas.

Para esmiuçar, da sentença extraio a transcrição dos áudios retirados da audiência de instrução e julgamento (Num. 23852007 - Págs. 6 a 10):

A testemunha ELISSON CIRO CHIARINI DE MOURA, em juízo, relatou, em síntese, que é investigador de polícia civil e se recorda dos fatos. Aduziu que havia uma investigação em andamento, denominada “POSEIDOM”, a qual se desdobrou em investigações prévias relacionadas ao réu RONES, uma vez que ele estaria traficando drogas em Altamira. Além disso, havia informações de que RONES mantinha substâncias entorpecentes armazenadas em sua residência. Contou que, nas investigações preliminares, foi possível averiguar que RONES utilizava seus veículos particulares para fazer a entrega de substâncias entorpecentes. No dia da prisão dos acusados, surgiu a informação de que a motocicleta modelo “Biz” havia se deslocado, e a guarnição policial seguiu o trajeto do veículo. Alegou que foi possível constatar que JULIANA estava pilotando o veículo e que, ainda, foi possível visualizar a acusada entregando um volume a um terceiro. Assim, como havia duas viaturas descaracterizadas, um carro seguiu JULIANA e o outro seguiu o terceiro não identificado. Durante a tentativa de abordagem do rapaz não identificado, o indivíduo se evadiu por meio de um quintal abandonado, não sendo possível encontrá-lo, mas acabou por abandonar o volume que havia sido entregue. Após análise do volume abandonado, constatou-se que se tratava de 100 (cem) gramas de maconha. A segunda equipe, por sua vez, abordou JULIANA, a qual, inicialmente, negou o cometimento de qualquer ilícito penal, afirmando que não sabia de nada e que, possivelmente, a droga seria de seu marido, ora réu. Relatou que JULIANA direcionou a guarnição policial ao endereço de sua residência e entregou o controle do portão. Chegando ao local, os policiais ingressaram na residência e perceberam que RONES havia fugido para uma região de mata.

Assim, foi feita uma varredura no local e na residência. Na casa dos réus, foi encontrada uma grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), munições, carregadores, balanças de precisão, máquina de cartão de crédito e vários invólucros típicos de embalagem de drogas. Por fim, contou que, durante a varredura feita na região de mata em busca de RONES, o acusado foi encontrado com um revólver calibre 28, com 02 (duas) munições intactas.

A testemunha BRUNO GUEDES TOCANTINS GARCIA, em juízo, relatou, em síntese, que é investigador de polícia civil e que se recordava dos fatos. Aduziu que a polícia civil estava fazendo um levantamento sobre uma denúncia de tráfico de drogas em desfavor de RONES. Nesse sentido, foi verificado que o acusado utilizava os veículos de sua propriedade (carro e motocicleta) para realizar o transporte e o armazenamento de substâncias entorpecentes em sua residência. Relatou que receberam a informação de que a moto de RONES estava em deslocamento, em sentido Brasil Novo, rumo ao bairro Liberdade. Em seguida, a guarnição policial iniciou diligências para acompanhar o veículo e realizar o levantamento. Assim, constatou-se que quem pilotava a motocicleta era JULIANA, a qual entregou um pacote a um rapaz. Ao verem a entrega do pacote suspeito, os policiais iniciaram os procedimentos de abordagem. O indivíduo que recebeu o pacote empreendeu fuga e deixou o objeto cair; dentro do volume, havia considerável quantidade de maconha, mas o depoente não soube precisar a quantidade. Disse que JULIANA, em um primeiro momento, não colaborou com os policiais; nesse sentido, após a policial feminina realizar a abordagem, JULIANA afirmou que a moto era de RONES, assim como a droga encontrada. Em seguida, JULIANA entregou o controle do portão da residência do casal e informou o endereço. Na residência do casal, contou que foi encontrada uma mochila com aproximadamente dois quilos de drogas (maconha e cocaína) e munições. Em seguida, JULIANA foi conduzida à delegacia de polícia, e outra parte da guarnição empreendeu diligências na região de mata em busca de RONES. Afirmou que a guarnição logrou êxito em encontrar o réu e que a polícia civil já estava acompanhando RONES. Apontou que fez parte da equipe que realizou a abordagem do rapaz que havia recebido o pacote de JULIANA. Alegou que não houve arrombamento na residência, pois JULIANA colaborou com a entrada dos policiais, tendo entregue o controle do portão. No entanto, afirmou que não houve registros do momento em que foi concedido o consentimento. Por fim, alegou que não acompanhou o interrogatório de RONES na delegacia.

A testemunha EVERTON MARTINS DE LIMA, em juízo, relatou, em síntese, que é investigador de polícia civil e que se recordava dos fatos. Aduziu que havia investigações em andamento sobre o tráfico de drogas na região de Altamira e, nesse sentido, RONES vinha sendo monitorado, pois havia indícios de que ele estaria traficando. Afirmou que tinham a informação de que ele estava realizando entregas de drogas com seu veículo. Relatou, inclusive, que em determinado episódio conseguiram acompanhar uma dessas entregas, mas não tinham certeza de quem era a pessoa; conseguiram apenas notar que o veículo era branco, o que posteriormente foi identificado como sendo o veículo de RONES realizando uma entrega. Alegou que não tinham a localização exata da residência de RONES, mas durante as pesquisas nos sistemas internos de inteligência, encontraram registro de um veículo, semelhante ao de RONES, no loteamento Ayrton Sena, bairro Liberdade. Ainda durante as pesquisas, encontraram outro veículo, uma Honda Biz. Relatou que receberam a informação de que a moto de RONES estava em deslocamento em direção a Brasil Novo, rumo ao bairro Liberdade. Em seguida, a guarnição policial iniciou diligências para acompanhar o veículo e realizar o levantamento, utilizando dois carros descaracterizados. Assim, constatou-se que quem pilotava a motocicleta era JULIANA, a qual entregou um pacote a um rapaz. Ao verem a entrega do pacote suspeito, os policiais iniciaram os procedimentos de abordagem. Um carro seguiu JULIANA e outro seguiu o terceiro indivíduo, que não foi identificado. Durante a tentativa de abordagem do rapaz não identificado, este se evadiu por meio de um quintal abandonado, não sendo possível encontrá-lo, mas acabou por abandonar o volume que havia sido entregue. Ao analisarem o volume abandonado, constatou-se que se tratava de 100 (cem) gramas de maconha. A segunda equipe, por sua vez, abordou JULIANA, que inicialmente negou qualquer envolvimento em ilícitos penais, afirmando que não sabia de nada e que, possivelmente, a droga seria de seu marido, ora réu. Nesse contexto, JULIANA disse que eles tinham dois imóveis: um no bairro Ayrton Sena e outro no bairro São Domingos, onde ela e RONES residiam. Contou que JULIANA entregou a chave do portão, o controle e a chave da moto. Sendo assim, a equipe se deslocou até o endereço informado no bairro São Domingos. Uma equipe se dirigiu aos fundos do imóvel, enquanto a outra entrou pela entrada principal. Afirmou que RONES percebeu a presença dos policiais e fugiu pelos fundos. Alegou que entraram na casa pelo controle do portão e realizaram a busca no imóvel. Durante a busca, encontraram: uma mochila no quintal com mais de 1 kg (um quilo) de material entorpecente (maconha e cocaína), carregadores de pistola, três balanças de precisão e um tubo grande de papel filme. Em seguida, conduziram JULIANA para a delegacia, e a Polícia Militar continuou na área de mata tentando encontrar RONES, que foi localizado e detido. Afirmou que integrou a equipe que abordou o rapaz que havia recebido o pacote de JULIANA. Alegou que JULIANA informou onde era a residência do casal e que entraram no imóvel com o controle do portão, que havia sido entregue por JULIANA à equipe. Disse que não acompanhou se houve o registro da entrega do controle do portão, que não precisaram pular o muro e que tiveram que procurar a droga. Pontuou que não tinham mandado de busca, pois se tratava de uma situação de flagrante, a qual motivou o ingresso na residência. Por fim, declarou que não foi encontrado com JULIANA armamento ou munição, e que sabia de uma ocorrência anterior envolvendo RONES, quando a polícia militar o prendeu por porte ilegal de arma.

A testemunha NATANAEL BORGES DA RESSURREIÇÃO, em juízo, relatou, em síntese, que é policial militar e que se recordava dos fatos. Alegou que foram acionados para dar apoio à Polícia Civil no bairro Mutirão e que foram responsáveis pela prisão de RONES – a prisão de JULIANA, por sua vez, foi realizada pela Polícia Civil. Afirmou que RONES havia fugido em direção à mata e que conseguiram efetuar a prisão dele ainda próximo à residência. Disse que não se lembra de RONES ter confessado a prática do crime no momento da prisão e que era a primeira vez que via o acusado. Alegou que não acompanhou a entrada na residência dos réus, que não visualizou o momento em que ingressaram na casa e que apenas prestaram apoio na prisão de RONES, que havia se evadido. Por fim, alegou que, com o acusado, encontraram uma arma de fogo

Embora, de fato, não haja comprovação da autorização para ingresso no imóvel, entendo que os policiais estavam imbuídos de fundadas razões para tal:

1-

Denúncia da prática de tráfico de drogas do réu Rones;

2-

Investigação e diligência prévia (relatório de missão Num. 23851861 - Págs. 1 a 15), que deram lastro à suspeita de que o réu Rones utilizava seus veículos Etios e Honda Biz 125 para realizar entrega de entorpecentes, além de manter depósito em sua residência;

3-

Estado de flagrância da ora apelante (esposa do réu) - realizando entrega de entorpecente no veículo daquele;

4-

Evasão do réu ao avistar a chegada dos agentes públicos;

5-

Além da quantidade significativa de entorpecentes (1.334g de maconha e 792g de cocaína), além de apetrechos de traficância, munições, coldre de pistola, carregadores, achados no quintal do imóvel.

Desse modo, não há que se falar em ilicitude das provas.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016).

O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, constatou-se que os policiais, após realizarem campana para atestar a veracidade da denúncia anônima que apontou a venda de drogas pela paciente a um terceiro, puderam observar um indivíduo numa motocicleta em aproximação à residência da acusada, o qual, ao perceber a presença da guarnição policial, empreendeu fuga. A paciente foi abordada, fora da residência, sendo encontrada em sua posse uma porção de maconha e, após a entrada no imóvel, os agentes estatais encontram mais entorpecentes, devidamente compartimentados, prontos para a comercialização, além de uma balança de precisão e outros objetos. Assim, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que mais entorpecentes eram guardados na casa, não havendo falar em ilicitude das provas.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 752.484/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

(...)

O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões que indiquem flagrante delito, entendimento consolidado pelo STF no Tema 280 de Repercussão Geral.

No caso, as autoridades policiais realizaram monitoramento prévio (campanas) que corroboraram denúncias sobre o tráfico no local, o que, aliado à tentativa de fuga do paciente, justifica o ingresso sem ordem judicial.

A análise de fatos e provas, necessária para a absolvição do paciente, não pode ser reexaminada na via estreita do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(AgRg no HC n. 768.349/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES PARA A MITIGAÇÃO DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NOVO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO EM 2016. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

(...)

3. O ingresso em domicílio alheio, sem mandado judicial, depende da existência de fundadas razões, baseadas em indícios concretos, que indiquem a ocorrência de crime permanente no interior da residência.

4. A Constituição Federal admite a flexibilização do direito à inviolabilidade domiciliar em casos de flagrante delito, incluindo o tráfico de drogas, considerado crime permanente.

5. As circunstâncias do caso concreto, como a denúncia detalhada, o flagrante delito envolvendo a apreensão de drogas do lado de fora do domicílio e o contexto de traficância, configuram justa causa para o ingresso sem mandado.

6. O entendimento jurisprudencial pacífico do STF e do STJ valida a entrada em domicílio sem ordem judicial em casos de flagrância, desde que fundadas razões estejam devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto.

7. A conclusão do Tribunal de origem acerca da negativa da minorante está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido "de que não se admite aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial a feitos cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da guinada interpretativa" (AgRg no HC n. 731.937/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 2/5/2022).

8. Ademais, observou o acórdão impugnado a existência de outros fundamentos na sentença condenatória, suficientes para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado à paciente, como a apreensão de crack e maconha, além de um revólver calibre 32, 4 munições do mesmo calibre e uma balança digital, demonstrando o legítimo exercício da discricionariedade, que não ultrapassou os limites da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(HC n. 825.264/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)

Outrossim, ainda que verificasse alguma mácula ao direito a inviolabilidade da intimidade, da honra e do domicílio dos indivíduos (artigo 5º X e XI, da CF), confrontando esse com o direito coletivo à segurança pública (artigo 144 da CF), entendo que deve prevalecer o último, sobretudo diante da expressiva quantidade de entorpecente em questão.

Dessa feita, rechaço a preliminar.

03 –
DA ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação dos delitos em questão, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 23852007 - Págs. 14 a 24):

(...)

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

O crime em questão está previsto no art. 33 da lei 11.343/06, que assim dispõe:

(...)

O tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11343/2006 é, portanto, de ação múltipla ou conteúdo variado, pois apresenta várias formas de violação da mesma proibição. Basta, para a consumação do crime, a prática de uma das ações ali previstas, não havendo necessidade de prova da mercancia, bastando o enquadramento do réu em um dos verbos para a consumação, em face do que tal delito se consuma apenas com a prática de qualquer daquelas ações arroladas no tipo penal.

Da materialidade.

A materialidade restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 117428562 - Pág. 10), pelo depoimento do condutor (ID 117428562 - Pág. 12) e, principalmente, pelos laudos definitivos de constatação de substância entorpecente (ID’s 123396350 e 123395562). Na oportunidade, transcrevo trechos dos referidos laudos:

(...)

Da autoria.

A autoria é certa e restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas de acusação (Bruno Guedes Tocantins Garcia, policial civil; Natanael Borges da Ressurreição, policial militar; Everton Martins de Lima, policial civil; e Elisson Ciro Chiarini de Moura, policial civil), os quais foram descritos anteriormente, bem como foram gravados em mídia, sendo firmes e uniformes na descrição dos fatos e no relato da prisão dos acusados.

Em síntese, reitero que, os policiais foram uníssonos em relatar havia investigações em andamento, as quais apontavam o acusado RONES como traficante de substância entorpecentes. Sendo assim, em diligências preliminares, fora possível constatar os veículos usados nas entregas das drogas e o averiguar a propriedade dos bens.

Em diligências, constatou-se que a motocicleta registrada no nome de RONES estava em deslocamento, sendo assim, avistou-se JULIANA pilotando a moto e, posteriormente, fazendo entrega de um pacote a um rapaz não identificado.

Nesse sentido, os policiais procederam a abordagem, em equipes separadas com o fito de abordar ambos, o indivíduo não identificado se evadiu do local, mas deixou cair o pacote entregue por JULIANA, no qual havia 100g de substância vulgarmente conhecida como “Maconha”.

A segunda equipe realizou a perseguição do veículo de JULIANA, a qual foi abordada e, primeiramente, negou a conduta, mas, em segundo momento, afirmou que as drogas e a moto seriam de seu companheiro RONES.

Seguidamente, JULIANA informou o local onde residia com RONES, franqueou a entrada dos policiais no imóvel e concedeu a chave do portão. Chegando no endereço informado, avistaram RONES fugindo pelos fundos do imóvel, em direção a área de mata.

Na residência do casal, fora apreendido: 01(uma) mochila contendo 1,240kg de substância vulgarmente conhecida como “maconha”; 794g de substância denominada “cocaína”; 15(quinze) munições cal. 9mm (uso restrito); 02(dois) carregadores, sendo 01 de cal. 9mm (uso restrito) e 01 de cal. 380; 01(um) coldre de pistola; 03(três) balanças de precisão; 01(uma) máquina de cartão e 01(um) rolo de papel filme.

Por fim, os policiais lograram êxito na localização e prisão de RONES na área de mata, momento em que foi encontrado com 01(um) revólver calibre 38, com duas munições intactas.

Deste modo, os denunciados foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia de polícia civil.

Em sede de interrogatório, os réus responderam todas as perguntas e confessaram parcialmente a prática dos ilícitos penais.

O réu RONES DE SOUZA SILVA, em juízo, em síntese, confirmou que havia “coisas” ilícitas em sua residência, contudo, afirmou que nunca havia se envolvido com drogas. Alegou que, o que fora encontrado não era de sua propriedade e que estava, apenas, guardando por dinheiro. Afirmou que, iria receber R$1.200,00(mil e duzentos reais) para guardar, que havia pegado a mochila na rodoviária, que não sabia o que tinha dentro e que a mochila estava em sua residência há 02(duas) semanas. Alegou que, não desconfiou que, dentro da mochila, havia arma e drogas, bem como, afirmou que não abriu a mochila. Relatou que, não houve participação de JULIANA, que a ré apenas estava indo deixar a “menina” na escola e, posteriormente, iria ao DETRAN buscar a habilitação. Afirmou que, a esposa, JULIANA, não estava entregando drogas, que ela não sabia que ele estava guardando a mochila dentro da residência do casal, mas que ela tinha ciência da mochila e, apenas, não perguntou sobre o que se tratava. Disse que, na sua casa tem câmeras e, ao ver os policiais abrirem o portão, decidiu correr pois sentiu algo em seu coração. Alegou que, os policiais teriam ido à residência do casal para matá-lo e que forçaram a esposa a entregar o controle do portão. Por fim, contou que, é pescador, tem uma roça no Assurini, possui uma filha de 05(cinco) anos e que nunca fora condenado por outro processo.

A ré JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA, em juízo, afirmou, em síntese, que as acusações são falsas. Relatou que, no momento da prisão de RONES, viu que foi apreendido “maconha”, outro entorpecente que não soube identificar e uma arma.

Disse que, não sabe quem seria o dono do material apreendido, os objetos ilícitos foram encontrados no quintal, que estavam em uma bolsa, que não sabe de quem era essa bolsa ou quem a levou. Contou que, sabia da existência da bolsa, que já tinha conversado com RONES e que, inclusive, não aceitava a situação, mas não sabia o que tinha dentro da mochila. Afirmou que, o casal estava passando por dificuldades financeiras e não sabia que RONES havia recebido uma quantia para guardar a bolsa. Afirmou que, RONES é agricultor e que pesca também, bem como, alegou não ser usuária de drogas, que seu marido é usuário de “maconha” e que não pertence à facção criminosa. Relatou que, no momento de sua prisão havia saído para deixar a filha na escola e, em seguida, fora em direção ao DETRAN buscar sua habilitação. Nesse momento, percebeu o carro da polícia, os quais deram ordem de parada, vindo a estacionar em seguida e, logo, fizeram a revista. Afirmou que, não encontraram qualquer ilícito em sua posse. No momento da abordagem, retiraram a chave da moto, que nessa chave tinha o controle do portão, que se apossaram e exigiram o seu celular. Nesse contexto, negou a autorização do acesso e a forçaram colocar a senha no celular. Afirmou, ainda, que descobriram o endereço pelo e-mail que consta no celular, uma vez que o aparelho estava desbloqueado. Contou que, a colocaram no carro e foram em direção a residência do casal, que os policiais saíram pela rua apertando o controle, até que o portão da casa abriu. Salientou que, não autorizou a entrada na residência e nem a pegarem o controle. Afirmou que, estava com um capuz na cabeça, que só tiraram quando chegou na residência, que não teve registro de vídeos ou fotos e, também, alegou que teve que entrar para acalmar o cachorro. Por fim, disse que cursa letras, pedagogia e administração, que está passando dificuldades financeiras.

Em suma, apesar das versões apresentadas pelos acusados, a dinâmica dos fatos narrados fora confirmada pelo depoimento das testemunhas de acusação e pelas demais provas que compõe o acervo probatório.

Releva notar que a versão apresentada pelos réus não guarda nenhuma pertinência com os outros elementos de prova, uma vez que não conseguiram desconstituir qualquer elementar das provas carreadas aos autos, tendo o réu RONES se limitado a afirmar que não tinham ciência das drogas e das armas, mas concordou em guardar um objeto em troca de dinheiro, sem ao menos suspeitar da ocorrência de fato ilícito.

Além disso, a ré JULIANA apenas alegou que não tinha conhecimento dos fatos, apesar de notar um objeto estranho em sua residência e, sequer, averiguar o seu interior. Além disso, afirmou que estava indo levar sua filha à escola, mas não juntou qualquer comprovante de matrícula escolar, bem como, afirmou que tinha que ir ao DETRAN buscar a habilitação, mas não juntou qualquer documentação do referido órgão de trânsito.

(...)

DOS CRIME PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 16, AMBOS DA LEI 10.826/2003 Os referidos crimes, descritos acima, dispõem que:

(...)

Da materialidade

A materialidade restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência (ID 117428562 - Pág. 10), pelo depoimento do condutor (ID 117428562 - Pág. 12), pelo auto de apreensão (ID 117428562 - Pág. 29), pelo laudo pericial da arma apreendida (ID 119265691), pelo laudo dos cartuchos apreendidos (ID’s 119260235 e 119260237) e pelo laudo das munições apreendidas (ID 119265688).

Pontuo que, o laudo do cartucho de ID 119260237, confirma que a configuração da tipificação penal do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003, uma vez que descreve “Objeto compatível com calibre de cartucho de munição de arma de fogo 9mm e descrição na lateral "CAL 9mm - MADE IN BRAZIL". Sendo assim, em conformidade com a Portaria Conjunta - C EX/DG-PF n.º 2/2023, os calibres de 9mm configuram nas listagens de classificação de calibres restritos.

Da autoria

A autoria é certa e restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas de acusação (Bruno Guedes Tocantins Garcia, policial civil; Natanael Borges da Ressurreição, policial militar; Everton Martins de Lima, policial civil; e Elisson Ciro Chiarini de Moura, policial civil), os quais foram descritos anteriormente, bem como foram gravados em mídia, sendo firmes e uniformes na descrição dos fatos e no relato da prisão dos acusados.

Os réus, em sede de interrogatório, negaram a autoria dos ilícitos penais. Contudo, o réu RONES fora preso em flagrante na posse da arma de fogo, apesar de, em tese, não ter noção do motivo e/ou dos objetos que estavam dentro da mochila que fora apreendida. A acusada JULIANA, conforme argumentação anterior, notou um objeto estranho em sua residência e, sequer, fora averiguar sobre o que se tratava.

Da tipificação.

A conduta do acusado RONES DE SOUZA SILVA amolda-se aos tipos penais previstos no art. 33 da Lei 11.343/06, art. 14 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03.

A conduta da acusada JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA amolda-se aos tipos penais previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, caput, da Lei 10.826/03.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acercas das autorias e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 23851857 - Págs. 10 a 11);

b)

Relatório de Missão (Num. 23851903 - Págs. 4 a 13)

c)

Autos de apreensão de objetos (Num. 23851902 - Págs. 30 a 31) mostrando a apreensão de uma arma calibre 38; dos entorpecentes em questão, dois carregadores, um de 9mm e outro de 380, um coldre de pistola, 03 balanças de precisão, uma maquininha de cartão e um rolo de papel filme;

d)

Laudo da arma apreendida (Num. 23851915 - Pág. 1 a 3) - mostrando que estava em conduções de funcionamento;

e)

Laudo dos carregadores de cartuchos apreendidos (Num. 23851911 - Págs. 1 a 3 e Num. 23851909 - Págs. 1 a 3);

f)

Laudo das 15 munições apreendidas (Num. 23851912 - Págs. 1 a 3).

g)
N
os laudos toxicológicos definitivos (Num. 23851997 - Págs. 1 a 2 e Num. 23851998 - Págs. 1 a 2), atestando a natureza deletéria dos entorpecentes – 1334 gramas de maconha e 792g de cocaína - apreendido com os apelantes;

h)

Depoimento dos policiais que participaram das diligências e prisão em flagrante dos réus – os quais flagraram a ré entregando entorpecente; encontraram no quintal do imóvel dos ora recorrentes os entorpecentes em questão, balança de precisão, rolo filme, munições, carregadores, máquina de cartão; além de prenderem o réu na posse de arma de fogo calibre 38;

i)

Confissão qualificada do réu Rones – onde confirma que foi pago para guardar a mochila em que estavam os entorpecentes, apetrechos de traficância, munições, carregadores de cartuchos etc., apesar de afirmar desconhecer o conteúdo;

A versão da ré Juliana - de que não sabia do conteúdo da mochila -, a qual estava em sua casa cerca de duas semanas (segundo o corréu), não parece crível, sobretudo pelas circunstâncias de sua prisão - presa em flagrante entregando entorpecente, na motocicleta do marido (corréu), demonstrando anuência e coautoria nos crimes.

Além disso, destaco que o simples fato de possuir, sob sua guarda, arma e munição de fogo de uso restrito à margem do controle estatal caracteriza o tipo penal previsto no artigo 16 do Estatuto do Desarmamento (STJ - AgRg no HC: 450234 MS 2018/0114551-2, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018).

Para mais fundamentar:

"1. A posse de 31 cartuchos de munição calibre 09mm e 1 carregador de pistola do mesmo calibre, sem autorização, não se qualifica como materialmente atípica, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 2. A jurisprudência do STJ não admite a aplicação do princípio da insignificância em casos de posse de munição em quantidade considerável, mesmo que desacompanhada de arma de fogo, por se tratar de crime de perigo abstrato."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.856.980/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 22/09/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.203.027/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 07/03/2023; STJ, AgRg no REsp 1.852.155/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022.

(AgRg no AREsp n. 2.787.342/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Outrossim, quanto a legitimidade dos depoimentos dos policiais, friso que esses, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Ademais, estão harmônicos e coesos entre si. Fora que a defesa não juntou prova da imparcialidade daqueles.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

4 - RECURSO DE RONES DE SOUZA SILVA. DA
DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 23852007 - Pág. 25 a 33):

DO CRIME PREVISTO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 Quanto ao réu Rones de Souza Silva

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB

CULPABILIDADE: No presente caso, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais, conforme as certidões de antecedentes de 117441401. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: No presente caso, o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUENCIAS DO CRIME: No presente caso, entendo que não há maiores consequências, que não as normais do tipo.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não há agravantes e/ou atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem valoradas, logo, fixo a pena em 02(dois) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, pelo que a torno definitiva.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/2003

Quanto ao réu Rones de Souza Silva

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB CULPABILIDADE: No presente caso, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais, conforme as certidões de antecedentes de 117441401. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: No presente caso, o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUENCIAS DO CRIME: No presente caso, entendo que não há maiores consequências, que não as normais do tipo.

Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) diasmulta.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes. Não há agravantes e/ou atenuantes a serem valoradas.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causas de aumento e/ou diminuição de pena a serem valoradas, logo, fixo a pena em 03(três) anos de reclusão e 10(dez) dias-multa, pelo que a torno definitiva.

(...)

DO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006

Quanto ao réu Rones de Souza Silva

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB CULPABILIDADE: No presente caso, o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo.

ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais, conforme as certidões de antecedentes de 117441401. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: No presente caso, o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUENCIAS DO CRIME: No presente caso, entendo que não há maiores consequências, que não as normais do tipo. *A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): no presente caso, a natureza da droga e sua quantidade são desfavoráveis ao réu, considerando que fora apreendido 1,240kg de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, além de 794g de substância denominada “cocaína”.

Considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em 05(cinco) anos, 10(dez) meses de reclusão e 583(quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase: circunstâncias agravantes e atenuantes.

Verifico a ocorrência da confissão espontânea, de forma que a pena seria diminuída, no entanto, nos termos da Súmula 231 do STJ, atenuo a pena somente até alcançar o mínimo legal, na medida em que nessa fase intermediária a pena não poder ser reduzida abaixo do mínimo legal.

Deste modo, fixo a pena em 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) diasmulta

Não há agravante a ser valorada.

3ª Fase: causas de aumento e diminuição de pena.

Não há causas de aumento e diminuição de pena, sendo assim, fixo a pena em definitivo em 05(cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

(...)

CONCURSO FORMAL DE CRIMES

O concurso formal é uma causa de aumento de pena que se dá quando o agente, mediante uma só conduta, pratica dois ou mais crimes idênticos (concurso formal homogêneo) ou diferentes (heterogêneo). Se o agente não tinha desígnio autônomo de praticar os crimes, diz o concurso formal perfeito, se o agente possuía desígnios autônomos para os crimes praticados, diz o concurso formal imperfeito.

Vislumbro que, há concurso formal entre os crimes descritos no Estatuto de Desarmamento em face do réu RONES, apesar da arma de fogo ter sido apreendida em momento posterior, ainda delineou-se no mesmo contexto fático, uma vez que o réu RONES encontrava-se em fuga.

Nesse sentido, restou-se demonstrado que o houve o concurso formal de crimes, na medida em que mediante uma só conduta o réu praticou dois crimes, uma vez que fora apreendida uma arma de fogo de uso permitido e um cartucho de munição de arma de fogo de uso restrito, conforme o laudo pericial de ID 119260237.

Desse modo, deve incidir a causa de aumento no patamar mínimo, ou seja, 1/6(um sexto). Além disso, considerando que a pena mais grave refere-se ao crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, aplica-se a sanção prevista no referido crime.

Fixo a pena do réu RONES, após a exasperação do concurso formal, em 03(três) anos, 06(seis) meses de reclusão e 12(doze) dias-multa; DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES

Assim preceitua o art. 69 (concurso material de crimes) do CP: Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela. No caso dos autos, considerando a cumulação de penas de reclusão, realizo o somatório das penas:

Quanto ao réu RONES DE SOUZA SILVA, fixo em 08(oito) anos, 06(seis) meses de reclusão e 512(quinhentos e doze) dias-multa.

(...)<sic>

Vejo que assiste razão o pleito do recorrente Rones quanto ao reconhecimento da confissão qualificada, vez que assumiu que guardava algo ilícito na mochila, em troca de dinheiro, mas desconhecia que eram drogas, arma, apetrechos de traficância e munições.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE. FRAÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Incide a atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação. Precedente.

(...)

(AgRg no HC n. 979.549/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Entretanto, verifico que, quanto ao crime de tráfico de drogas, ela já foi reconhecida e foi reduzida a pena, escorreitamente pelo juízo
a quo
, aos limites da Súmula nº 231 do STJ.

Nos delitos do artigo 14 e 16, em razão das reprimendas já estares no mínimo legal, deixo de proceder a diminuição correlata.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Sobre o tema, acrescento a doutrina de Guilherme De Souza Nucci, na obra “Código Penal Comentado, 5ª ed., Editora RT, p. 354” que preleciona:

as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguira orientação do legislador
.

Para ratificar:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA POSSE MANSA E PACÍFICA DA COISA. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE QUE A PENA PODE SER FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO COMINADO. TESE CONTRÁRIA À JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. I. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a consumação do roubo ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, da posse pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. II - A segurança jurídica penal não se revela apenas na segura descrição típica, mas também na previsibilidade das sanções.
III - Impossibilidade de que a pena venha a ser fixada, por conta de reconhecimento de circunstância atenuante, em patamar inferior ao mínimo legal
. IV - Função preventiva da pena, que se encontra expressa no art. 59, caput, in fine, do Código Penal. V - Writ conhecido, ordem denegada.

(HC 94234, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107

DIVULG 12-06-2008

PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-05

PP-00933 RT v. 97, n. 876, 2008, p. 533-537)

A GRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA A, DO CÓDIGO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso.

2. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling).

3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.247.850/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Assim devem permanecerem intactas as reprimendas intermediárias do recorrente.

Por fim, quanto ao delito tráfico de drogas, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Pois bem.

Para a concessão da aludida benesse, alguns requisitos devem ser preenchidos. Primeiro, é necessário que o réu seja primário, ou seja, que não possua condenações anteriores transitadas em julgado. Além disso, o envolvido não pode integrar organização ou se dedica à atividade criminosa.

Verifico que o réu, à época da sentença não contava com nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Outrossim, não foi efetivamente comprovado que o réu é integra à organização criminosa e/ou que se dedicava à atividade ilícita.

Assim, defiro o pleito recursal.

Considerando que a quantidade dos a entorpecentes já foram usados na primeira fase para exasperar a pena, aplico a fração máxima de 2/3, redimensionando a pena final do crime de tráfico de drogas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Diante correção da pena do delito de tráfico de droga, readéquo a pena definitiva do recorrente para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 179 (cento e setenta e nove) dias-multa.

Preservo regime inicial no fechado, com fulcro no art. 33, §§2º e 3º, do CP, sobretudo pela expressiva quantidade de entorpecentes encontrados na residência do réu.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI N. 11.343/06, DIANTE DA ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. "A existência de circunstância judicial negativa - quantidade de drogas apreendidas, que inclusive serviu para afastar a pena-base do mínimo legal, constitui fundamentação idônea, que possibilita o agravamento do regime, para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos moldes do art. 33, § 3º, do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas" (AgRg no HC n. 690.756/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe de 3/11/2021).

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 968.015/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

Mantenho os demais pontos da sentença por seus próprios termos.

5-

RESTITUIÇÃO DO BEM APREENIDO

Se muitas delongas, observo que não merece prosperar o pedido da defesa, vez que restou devidamente demonstrado nos autos, pelas investigações preliminares, corroboradas pelo depoimento dos policiais, que o veículo pleiteado era usado para a prática do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO DE TERCEIRO APREENDIDO. CARRO UTILIZADO POR COMPANHEIRO DA RECORRENTE. APREENSÃO DO VEÍCULO EM LOCAL/IMÓVEL ONDE ENCONTRADA ESTRUTURA DE CULTIVO E PRODUÇÃO DE MACONHA, MUDAS E SEMENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DO COMPANHEIRO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA RECORRENTE, NA CONDIÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. USO DO VEÍCULO. APURAÇÃO DE SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PENDENTE DE PRODUÇÃO DE PROVA EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E DE AVALIAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. OFERECIMENTO DE NOVA DENÚNCIA CONTRA A RECORRENTE. POSSIBILIDADE DE CONFISCO E PERDA, NOS TERMOS DO ARTIGO 63 DA LEI N. 11.343/06. REVISÃO DO ACÓRDÃO. PLEITO DE PLENA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. SITUAÇÃO FÁTICA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal" (RMS n. 61.879/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019).

2. No presente caso, sobre a violação aos arts. 120, caput, 240, § 1º, 241 e 243 do Código de Processo Penal - CPP, a restituição do veículo de propriedade da recorrente, na condição de fiel depositária, encontra respaldo na jurisprudência desta Corte.

Precedentes.

3. Diante da situação fática, o acórdão recorrido concluiu que o veículo apreendido é passível de ter vinculação com a prática de crime de tráfico de drogas. O acolhimento da tese defensiva no sentido da plena restituição do veículo automotor esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.212.758/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. Noutro giro, "o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017)" (AgRg no AREsp 1.522.195/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2020, DJe 17/3/2020).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.931.497/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, para reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em favor do réu Rones de Souza Silva e redimensionar sua pena, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/06/2025